Tribunal: TJMT
Processo: 1002130-58.2017.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002130-58.2017.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[WAGNER RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 468.581.991-87 (RECORRENTE), LUCCAS RODRIGUES GOMES - CPF: 046.426.981-40 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - CNPJ: 00.475.855/0001-79 (RECORRIDO), ANAMARIA PRATES BARROSO - CPF: 373.742.811-53 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL - CNPJ: 00.394.643/0001-67 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - CNPJ: 00.070.532/0001-03 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Manifestou-se oralmente em sessão de julgamento pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA:

EXTINÇÃO DO FEITO POR INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – AÇÃO DISTRIBUIDA NO DOMICILIO DO AUTOR EM FACE DE AUTARQUIAS DO DISTRITO FEDERAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 52. § ÚNICO DO CPC AUSÊNCIA DE PRERROGATIVA DE FORO PRIVILEGIADO – SÚMULA 206 DO STJ – PONUNCIAMENTO JUDICIAL EQUIVOCADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É de ser reformada a sentença quando se tratar de evidente equívoco no julgamento.

Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, nos termos do art. 52, § único do Código de Processo Civil.

A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo, nos termos da Súmula 206 do STJ.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2020